Tribunal: TJMT
Processo: 1008702-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008702-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACK CASTRO DE SOUZA - CPF: 570.526.201-97 (APELADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), DAVY GUARIM FERNANDES - CPF: 039.956.981-23 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PREÇO AJUSTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. FUNDAMENTO DECISÓRIO BASEADO NA AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADIÇÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato verbal de compra e venda de veículo automotor, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo saldo devedor em favor do autor, mediante julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante do julgamento antecipado da lide em contexto de contrato verbal, com divergência relevante sobre o preço ajustado e pedido expresso de produção de prova oral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide pressupõe a inexistência de necessidade de dilação probatória, o que não se verifica quando há fato controvertido essencial — o preço do negócio jurídico — em contrato verbal, cuja prova, por sua própria natureza, admite e recomenda a instrução testemunhal.

4. Mostra-se contraditória a prestação jurisdicional que dispensa a produção de prova requerida e, simultaneamente, rejeita a tese defensiva sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

5. A existência de documento público nos autos (ATPV) indicando valor diverso daquele afirmado pelas partes reforça a controvérsia fática e evidencia a imprescindibilidade da prova oral para o esclarecimento dos reais termos do ajuste.

6. A discricionariedade do magistrado na condução da instrução probatória encontra limite nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a sentença que impede a parte de produzir prova pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a produção da prova testemunhal requerida e demais provas pertinentes.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há fato controvertido relevante em contrato verbal e a prova testemunhal, expressamente requerida, revela-se necessária ao esclarecimento da controvérsia.

2. É nula a sentença que dispensa a instrução probatória e decide contra a parte com fundamento na ausência de provas que lhe foram indevidamente obstadas.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVY GUARIM FERNANDES
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos da “Ação de Cobrança”, movida por
JACK CASTRO DE SOUZA
.

Prolatada a sentença (ID. 180209773), nos termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito e, consequentemente, CONDENO o requerido ao pagamento da quantia de R$ 89.548,65, devendo também ser corrigidos monetariamente pelo SELIC, que abrange juros e correção, desde a data da ultima atualização.

CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. no 316858414), o requerido
Davy Guarim Fernandes
suscita, preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao indeferir o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Apelado, tolheu direito ao contraditório e ampla defesa (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).

No mérito, reitera os argumentos de defesa e aponta a existência de documento nos autos (ATPV) assinado pelas partes indicando o valor de venda de R$ 120.000,00, contradizendo a inicial.

Sustenta que o juízo do feito se baseou, exclusivamente, nos documentos apresentados pelo Apelado.

Alega que o magistrado a quo desconsiderou a impugnação do Apelante quanto ao valor do negócio, bem como a tabela FIPE do veículo, que indicava o real valor ao bem sub judice.

Defende que o valor ajustado a compra do caminhão foi de R$100.000,00 e que já adimpliu com um total de R$ 91.947,80 (noventa e um mil e novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

Aduz ter realizado gastos realizados em manutenção do veículo, segundo alega serem vícios que desvalorizavam o bem.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 316858423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026